Tribunal: TJSP
Processo: 2231315-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por prejuízo material. Prejudicialidade externa. Superação. Julgamento simultâneo das insurgências. Liquidação por arbitramento. Honorários advocatícios. Não cabimento. Mero incidente que não abraça as hipóteses legais (CPC, art. 85, § 1o). Irrelevância da designação adotada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por prejuízo material. Prejudicialidade externa. Superação. Julgamento simultâneo das insurgências. Liquidação por arbitramento. Honorários advocatícios. Não cabimento. Mero incidente que não abraça as hipóteses legais (CPC, art. 85, § 1o). Irrelevância da designação adotada pela exequente. Decisão preservada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
1/7
Registro: 2021.0000001771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231315-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INJEDARK
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS
LTDA, é agravado GRENDENE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
2/7
VOTO No: 45957
Agravo de Instrumento No 2231315-33.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Injedark Indústria e Comércio de Máquinas e Acessórios Para Calçados
LTDA
Agravado: Grendene S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de
obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por
prejuízo
material.
Prejudicialidade
externa.
Superação.
Julgamento simultâneo das insurgências. Liquidação por
arbitramento. Honorários advocatícios. Não cabimento. Mero
incidente que não abraça as hipóteses legais (CPC, art. 85, § 1o).
Irrelevância da designação adotada pela exequente. Decisão
preservada. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
à r. decisão do punho do ilustre Juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral, que,
em ação de abstenção da prática de ato somada de pretensão indenizatória, na
etapa de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial que apurou o
valor a ser executado, deixando de impor verba honorária em prol dos ilustres
patronos da recorrente.
A agravante quer a reforma do r. interlocutório
atacado.
Diz que o feito foi distribuído pela agravada como
cumprimento de sentença, e não como liquidação, de modo que a procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
3/7
da impugnação implica, obrigatoriamente, na condenação dela no ônus da
sucumbência, mormente se considerado o caráter litigioso que o incidente
assumiu.
Rogou pela pausa da causa nativa (fls. 1/47).
Indeferida a suspensão solicitada (fls. 599/600), a
agravante juntou memorial (fls. 604/607), tendo a agravada postado sua
aprovação ao que foi deliberado (fls. 609/619).
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não vinga.
Prima facie, importante consignar que a alegada
prejudicialidade externa se encontra ultrapassada, haja vista que o recurso
disparado pela agravada está sendo simultaneamente julgado com esta
insurreição.
No mérito, cumpre recordar que a nomenclatura, no
regime ritual brasileiro, não tem a dimensão que a agravante pretende lhe
emprestar.
É absolutamente desimportante que a agravada, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
4/7
desejar receber a indenização a si concedida, tenha feito referência à
expressão cumprimento de sentença, eis que, em verdade, cuidando-se de
condenação desprovida de valor certo, sua liquidação era imperiosa (CPC,
art. 509, inc. I), como, aliás, essa Nobre Câmara deixou assentado em seu
provimento (confira-se às fls. 46/53 dos autos originários).
Nessa liça, a agravada, malgrado sob nome
impróprio, quis sim principiar a liquidação por arbitramento.
E nem se argumente que a recorrida teria tido a
intenção de dar a partida no cumprimento de sentença, mercê do cálculo por
ela preparado, máxime porque a quantificação do prejuízo, consoante
pontuou esta Egrégia Câmara, “(...) deverá abrigar prova técnica por meio da qual
sejam auditadas as contas da ré para que, conhecidas as quantias recebidas com a venda dos
artigos copiados, tenha-se presente o preciso monta da indenização. (...)”.
E tanto isso é verdadeiro, que o juízo singular,
imediatamente após a “impugnação” da agravante, cuidou de reconduzir o
incidente ao seu trilho correto (folha 80 do processo oriundo), a saber:
“(...) Necessária a liquidação de sentença conforme determinado
pelo v. acórdão.
Para tanto nomeio a Sra. Vania Moutinho, arbitrando seus
honorários advocatícios provisoriamente em R$ 5.000,00, a serem
recolhidos pelo exequente no prazo de quinze dias. Em igual prazo
poderão as partes formular quesitos e indicar assistentes técnicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
5/7
Possível o prosseguimento da execução em relação aos valores
líquidos. Apresente o exequente planilha de débito. (...)”.
Logo, jamais esteve presente a hipótese de
cumprimento de sentença.
Diante dessa técnica observação, é inconteste que a
liquidação de sentença representa singelo incidente que visa localizar o exato
montante a ser objeto do cumprimento de sentença, de sorte a escapar dos
rigores da fixação de cláusula honorária sucumbencial.
Insista-se: a atuação operada nesse lance é de mero
suporte, cuja divergência traduz natural acidente de percurso.
Vale trazer a sempre boa doutrina de Humberto
Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:
Forense. 56a ed., 2015, Vol. I, pág. 1.145), que esclarece, com peculiar
precisão, que “(...) A reforma do CPC de 1973 implantada pela Lei 11.232, de
22.12.2005, ao extinguir a actio iudicati, aboliu também, a liquidação como ação
contenciosa cognitiva entre o encerramento do processo principal e a abertura do
processo de execução. Assim como os próprios atos de cumprimento da sentença deixaram
de ser objeto de ação separada (actio iuducati), também os atos de liquidação passaram à
condição de simples incidente complementar da sentença condenatória genérica. Esse
entendimento foi seguido pelo novo Código. Não há mais uma nova sentença de mérito. A
definição do quantum debeatur transmudou-se em simples decisão interlocutória de
caráter complementar e com função integrativa. Tal como se fora um embargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
6/7
declaração, o decisório de liquidação simplesmente agrega o elemento faltante à sentença,
i. e., o quantum a ser pago em função do débito já reconhecido no julgado ilíquido. (...)”
Aludido cenário, com a devida vênia, é bastante a
desvelar que o conceito de sucumbência não se amolda à espécie, como, por
sinal, indica expressamente o § 1o do art. 85 do Código de Formas, inviável,
portanto, referendar esta queixa recursal.
Afastem-se, a propósito, os cuidadosos prévios
(desta Emérita Câmara) indicados pela agravante em seu memorial, os quais,
sem embargo da grata homenagem levada a termo, trataram de situações
processuais bem distintas (analisados reais casos de cumprimento de
sentença), não se prestando, em consequência, a cooperar com a tese brandida
nesta insatisfação
O “conflito”, se é que assim se pode chamar, não
passou de singelo acertamento destinado a alcançar o exato valor da
execução, inexistindo fundamento jurídico à fixação de honorários.
Ao término, e de forma a se evitar descabidos e
açodados declaratórios, quadra lembrar que a não incidência de verba
honorária no incidente impede aplicar o giz do § 11 do art. 85 do CPC.
Assim, porquanto exato, o r. pronunciamento de
piso há de ser prestigiado por suas lúcidas e precisas fundações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231315-33.2020.8.26.0000
Voto no 45957
7/7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator